Tribunal: STF
Processo: AI 508028
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – AUSÊNCIA DO TRIBUTO NA SAÍDA DA MERCADORIA – CRÉDITO – MANUTENÇÃO AFASTADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSAMENTO. Há tema de envergadura constitucional a reclamar pronunciamento do Supremo no que, ante a saída da mercadoria sem a incidência do tributo, concluiu-se pelo afastamento dos créditos relativos a tributação anterior.